Tribunal: TJDFT
Processo: 0033807-56.2011.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. OCORRÊNCIA. EMBARGOS PROVIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.
2. Os embargos devem ser providos diante da constatação de, ao menos, uma das hipóteses previstas no art. 1022 do Código de Processo Civil.
3. De acordo com o Colendo Superior Tribunal de Justiça, “é inviável equiparar as entidades fechadas de previdência complementar a instituições financeiras, pois em virtude de não integrarem o sistema financeiro nacional, têm a destinação precípua de conferir proteção previdenciária aos seus participantes” (REsp n. 1.854.818-DF).
4. O equívoco constatado no acórdão consistiu na aplicação das regras prescricionais referentes às cédulas de crédito bancário.
5. Por tratar-se de obrigação decorrente de negócio jurídico de mútuo celebrado por meio de instrumento particular, aplica-se o prazo prescricional de 5 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Em atenção à contagem do prazo da prescrição intercorrente, deve-se ser aplicado o enunciado no 150 da Súmula do Excelso Supremo Tribunal Federal, em sentido consentâneo com as normas previstas no novo CPC, ou seja, que o prazo prescricional aplicável na fase de cumprimento deve ser o mesmo previsto para o exercício originário da pretensão.
6. Embargos providos com efeitos infringentes.